Tribunal: STF
Processo: HC 256022
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado com o objetivo de reconhecer a ilicitude de mensagens extraídas de aparelho celular, sem autorização judicial, utilizadas para fundamentar condenação por tráfico de drogas na Ação Penal nº 165/2.15.0000001-0, e, em consequência, anular a condenação do agravante.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, visando desconstituir sentença penal transitada em julgado; e (ii) apurar se é cabível o exame, originária e diretamente pelo STF, da alegada ilicitude das provas obtidas por meio de mensagens de aplicativo extraídas de celular sem autorização judicial.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. O habeas corpus não se presta à desconstituição de sentença penal condenatória acobertada pela coisa julgada, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



4. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a concessão da ordem de ofício, em sede de habeas corpus, exige a constatação de ilegalidade manifesta e cognoscível de plano, sem necessidade de dilação probatória, hipótese não configurada nos autos.



5. As instâncias ordinárias fundamentaram a condenação em conjunto probatório robusto, não havendo demonstração inequívoca de ilegalidade nas provas utilizadas.



6. O Supremo Tribunal Federal não pode conhecer originariamente de matérias não previamente analisadas pelas instâncias inferiores, sob pena de indevida supressão de instância, especialmente quanto à discussão sobre a licitude da quebra de sigilo de dados telemáticos e da cadeia de custódia das provas.



7. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, razão pela qual deve ser mantido o entendimento anteriormente firmado.



IV. DISPOSITIVO E TESE



8. Agravo regimental desprovido.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; RISTF, art. 21, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 123430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, HC 86367, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 30.09.2008; STF, RHC 135560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016; STF, HC 135949, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04.10.2016; STF, HC 130375 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.09.2016.